Tribunal: TJDFT
Processo: 0004722-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0004722-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO EDUARDO DE SOUSA DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se, novamente, os autos à Defensoria Pública, a fim de que sejam apresentadas as razões recursais do réu, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Após, ao Ministério Público, para contrarrazões. Na sequência, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo cumprido, voltem conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2023 14:46:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator